Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista - TEA. Tratamento multidisciplinar. Ausência de efetiva e eficaz prestação do serviço. Reembolso devido.
1. A Resolução Normativa da ANS 469/21, impõe a obrigação de custeio de sessões ilimitadas com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do TEA.
2. Na ausência de disponibilidade na rede credenciada, seja por carência de vagas, seja pela não utilização do método indicado pelo médico assistente, cabível o reembolso das despesas comprovadas nos autos.